Tribunal: TCU
Processo: 021.141/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Maria de Lourdes Oliveira diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 157.500,00 em prol do projeto cultural intitulado como Bantu: Arte e Comunidade, tendo por objeto a edição de livro sobre as ações da artista plástica Lourdinha Oliveira para a inclusão social de jovens negros, carentes e deficientes da comunidade de Brasília Teimosa em Recife  PE por meio de esculturas, quadros e acessórios valorizando a cultura negra, nos termos da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Maria de Lourdes Oliveira diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 157.500,00 em prol do projeto cultural intitulado como " Bantu: Arte e Comunidade ", correspondendo à edição de livro sobre as ações de Lourdinha Oliveira, como artista plástica, para a inclusão social de jovens negros, carentes e deficientes da comunidade de Brasília Teimosa em Recife - PE por meio de esculturas, quadros e acessórios a partir da valorização da cultura negra, nos termos da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável (Maria de Lourdes Oliveira), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria de Lourdes Oliveira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para, assim, condená-la ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU) , o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/8/2010 47.300,00 8/10/2010 40.000,00 22/12/2010 30.000,00 27/12/2010 20.000,00 12/8/2011 20.200,00 9.3. aplicar em desfavor de Maria de Lourdes Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.